Tribunal: TJSP
Processo: 1005405-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
r no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença de procedência. Recursos oficial, que considero interposto, e voluntário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1005405-11.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da gratificação de gestão educacional – GGE, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da gratificação de gestão educacional – GGE, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença de procedência. Recursos oficial, que considero interposto, e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005405-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA MAGDALENA COSSI JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005405-11.2018.8.26.0053 -Voto no 305/20
2
VOTO No 305/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1005405-11.2018.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA:
MARIA MAGDALENA COSSI JORGE
JUÍZA:
LILIANE KEYKO HIOKI
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da
gratificação de gestão educacional
GGE, instituída pela
Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela
Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal
(IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei
Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao
referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do
dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária.
Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 tema
810). Sentença de procedência. Recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário não providos.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por servidora inativa
do Estado de São Paulo para condenar a São Paulo Previdência SPPREV “a
apostilar em favor da autora a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), que
deverá ser incluída na base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte a que faz
jus, bem assim do 13o salário. Condeno-a, ainda, ao pagamento das diferenças
vencidas, observada a prescrição quinquenal, com a incidência da correção
monetária, a partir do momento em que devidos, e juros, da citação” (...) “observado
o que foi estabelecido pelo e. STF, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947
(Tema 810)” (fl. 81).
A ré apelou. Insiste que a vantagem não é devida a servidores
inativos, pois é percebida apenas por integrantes das classes de suporte pedagógico
do quadro do magistério em efetivo exercício, de acordo com a
Lei Complementar no 1.256/2015. Afirma que não se trata de vantagem geral, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005405-11.2018.8.26.0053 -Voto no 305/20
3
de gratificação de serviço. Pede o provimento do recurso para que a ação seja
julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que a correção monetária seja
calculada com base na regra prevista no art. 5o da Lei Federal no 11.960/09 até o
julgamento final do RE 870.947/SE pelo STF.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença estaì sujeita a reexame necessário, nos termos do art.
496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico obtido
têm valor certo. Por isso, eì inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, II, do CPC.
No julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI,
j. 10.08.2018, a Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal fixou a
seguinte tese:
A Gratificação
de Gestão Educacional (GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito
à paridade.
Tal tese deve ser observada por esta 10a Câmara, em razão do
disposto no art. 927, III, e no art. 985, I, do Código de Processo Civil. As alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005405-11.2018.8.26.0053 -Voto no 305/20
4
da ré, que nem sequer aborda o julgamento do mencionado incidente, não podem ser
acolhidas.
Também não pode ser acolhido o pedido subsidiário, pois, no
tocante aos juros de mora e correção monetária, no RE no 870.947/SE,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017, em sede de repercussão geral (tema 810), o STF
fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante do consignado, não podem ser adotados os critérios de
correção monetária contidos na Lei no 11.960/2009. Ressalte-se que em 03.10.2019
o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o
acórdão do RE no 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, de modo que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min.
Luiz Fux.
Em razão da natureza da relação de direito material existente entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005405-11.2018.8.26.0053 -Voto no 305/20
5
as partes, a correção monetária deve ser computada pelo IPCA-E, e os juros
calculados conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009.
A sentença deve ser mantida, portanto. Por força do disposto no art.
85, § 11o, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos pela
ré. Eles devem ser fixados no valor médio do patamar legal correspondente (art. 85,
§ 3o e incisos, CPC), em percentual que será definido com a liquidação da sentença
(art. 85, § 4o, II, CPC).
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário, majorados os honorários devidos pela ré.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR